Tribunal: STF
Processo: HC 76004
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-05-19
Data de publicação: 1998-05-19

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR.
VIOLÊNCIA PRESUMIDA. VÍTIMA MENOR DE QUATORZE ANOS. ACRÉSCIMO
DA PENA EM FACE DA INCIDÊNCIA DO ART. 9º DA LEI Nº 8.072/90.
ALEGADA OCORRÊNCIA   DE   BIS   IN   IDEM.   REDUÇÃO
CONCERNENTE   À SEMI-IMPUTABILIDADE DO PACIENTE.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO.
Ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal consideram a
não-ocorrência de bis in idem no reconhecimento da causa de aumento
do art. 9º da Lei nº 8.072/90, em face de ser a vítima menor de
quatorze anos, nos crimes de estupro e atentado violento ao
pudor tipificado pela violência presumida (art. 224, alínea a,
do Código Penal).
Ausência de fundamentação na sentença condenatória quanto ao
fator de redução da pena resultante do art. 26 do Código Penal,
em face da semi-imputabilidade do paciente.
Habeas corpus deferido em parte.